Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO. RECOLHIMENTO E LEILÃO. NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DISPENSÁVEL NO CASO. NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. ATENDIDO. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SALDO DO LEILÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE.
1. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão.
3. A legislação de trânsito, acerca da medida administrativa de remoção de veículo, disciplina, dentre outros, que o proprietário ou condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição, bem como sobre o procedimento de leilão.
4. O legislador ainda estipulou que, caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação já mencionada, via remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência e, caso frustrada, a notificação deverá ser feita por edital.
5. Nota-se que, na hipótese de remoção de veículo, inclusive para fins de ciência quanto a possibilidade de realização de leilão, a legislação permitiu que a notificação fosse realizada alternativamente ao condutor ou ao proprietário do veículo, e não exclusivamente ao proprietário, como pretende fazer crer a parte autora/apelante. Nesse sentido, a propósito, é o que disciplina a Resolução no 623, de 06 de setembro de 2016, vigente à época dos fatos.
6. A norma incidente na espécie é bastante clara ao dispor que a notificação de remoção do veículo pode ser efetivada tanto na pessoa do condutor como na do proprietário do veículo apreendido.
7. Certo é que a notificação do proprietário, pela via postal ou outro meio hábil, apenas se fará indispensável no caso em que proprietário ou condutor não se fizerem presentes no momento do recolhimento do veículo.
8. No caso concreto, a notificação de apreensão do veículo foi aperfeiçoada na presença do condutor, atendendo ao que dispõe a norma de regência, o que, por si só, afastou a necessidade de notificação, via postal ou outro meio hábil, diretamente ao proprietário do veículo.
9. Cumpre anotar que a irresignação da parte autora/apelante está secundada exclusivamente na alegação de que a notificação ao proprietário do veículo seria medida indispensável para a realização do leilão, a teor do disposto no art. 4o da Resolução no 331/2009 do CONTRAN.
10. De fato, o referido art. 4o da citada resolução previa que o órgão ou entidade responsável pelo leilão deveria notificar por via postal a pessoa que figurasse na licença como proprietária do veículo.
11. Entretanto, a aludida resolução no 331/2009 foi revogada com a publicação da já mencionada Resolução no 623/2016, que entrou em vigor em 14/09/2016, a qual, por sua vez, não reproduziu a obrigatoriedade de notificação exclusiva do proprietário do veículo apreendido e removido, ressalvada a hipótese de o recolhimento do veículo se dar na ausência de proprietário e condutor.
12. Por outro lado, tem o DETRAN/DF razão ao alegar a ocorrência de julgamento extra petita, no que diz respeito a sua condenação ao pagamento do saldo de leilão.
13. Não se pode olvidar que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC).
14. Cuida-se, como se sabe, da concretização do princípio da congruência, evitando-se que se profira sentença infra petita (aquela que não aprecia o pedido ou um dos pedidos cumulados), extra petita (aquela que julga fora do pedido) e a ultra petita (aquela em que o órgão jurisdicional vai além daquilo que foi pedido).
15. Convém ainda salientar a inaplicabilidade, na espécie, do disposto no art. 493 do CPC, já que, conforme ensina abalizada doutrina, o direito superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, que deve ser levado em consideração pelo julgador, é aquele que não importa em alteração da causa de pedir, sob pena de violação justamente do já citado princípio da congruência.
16. Tendo em vista a limitação objetiva imposta pela própria parte autora em sua petição inicial, limitação essa que não dá margem para interpretações diversas, restringindo não apenas o provimento jurisdicional, mas, especialmente, o direito de defesa da parte requerida, que nada falou sobre o tema, porque não provocada para tanto, resta necessário excluir da parte dispositiva da sentença a referida condenação.
17. Recursos conhecidos. Apelo da parte autora improvido. Apelo da parte ré provido.